Tribunal: TJBA
Processo: 8000709-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000709-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUAN SOUZA MARTINEZ

Advogado(s)
:
ALBERTO BATISTA COSTA NETO, LEONARDO REIS PEIXOTO SILVA

AGRAVADO: JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

Advogado(s)
:
JUSCELINO BANDEIRANTE FIRMINO BORGES DE BRITO, WELSON GASPARINI JUNIOR

ACORDÃO

DECRETO LEI Nº 911/1969. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, com base em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. A decisão fundamentou-se no Tema 1.132 do STJ, que considera suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço do contrato para caracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da medida liminar de busca e apreensão, especialmente no que se refere à configuração da mora do devedor fiduciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado entre as partes prevê pagamento em 48 parcelas mensais. A mora foi demonstrada por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, em conformidade com o Tema 1.132 do STJ.

4. Os comprovantes de pagamento apresentados pelo agravante não correspondem ao período de inadimplemento alegado na petição inicial. Assim, a mora restou caracterizada.

5. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de efeito suspensivo, dada a inexistência de probabilidade do direito invocado e de perigo de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8000709-10.2025.8.05.0000, em que é agravante,
LUAN SOUZA MARTINEZ
, e agravado,
JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.